Tribunal: STF
Processo: RE 74776
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
INPS. ABONO DE PERMANENCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA QUE SE REAJUSTE
O ABONO DE PERMANENCIA PELO SALARIO DE BENEFICIO, ANTES DO
DECRETO-LEI 795/69. "WRIT" IMPETRADO ANTES DA VIGENCIA DO
DECRETO-LEI 795/69. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO
FEDERAL OU DE DISSIDIO COM A SÚMULA 271.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.